Tribunal: TJES
Processo: 0016640-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016640-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISAO MIDIA E ENTRETENIMENTO LTDA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016640-12.2020.8.08.0024

A
P
TE:

VISAO MIDIA E ENTRETENIMENTO LTDA

A
P
DO
:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTOS A
PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. REGRA DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Na esteira da jurisprudência pátria,
a pessoa jurídica também é passível de sofrer dano moral quando houver dano a sua imagem, desde que devidamente comprovado, sendo inviável a presunção.

II.
O atraso na entrega de mercadorias é, infelizmente, um fato que deve estar previsto no planejamento das empresas, uma vez ser comum no mercado atual, razão pela qual tal fato não ocasiona dano moral.

I
II.
Via de regra, o
s honorários advocatícios devem ser originalmente fixados com base no valor da condenação. Todavia, sendo incabível a adoção de tal parâmetro, o Código de Processo Civil adotou a possibilidade de fixação com base no proveito econômico,
se houver, ou
no valor da causa, reservando o critério da razoabilidade apenas para os casos de valor da causa ínfimo ou imensurável.

I
V.

Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016640-12.2020.8.08.0024

A
P
TE:

VISAO MIDIA E ENTRETENIMENTO LTDA

A
P
DO
:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença
que após reconhecer a falha na prestação do serviço pela recorrida, deixou de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Em seu recurso, a recorrente pugna pela reversão da sentença no sentido de ser reconhecido o seu abalo moral, bem como para que seja redimensionado o valor dos honorários de sucumbência,
os quais entende que estão fixados de modo desproporcional.

Em resumo, a causa versa sobre um pedido de restituição de equipamentos audiovisuais adquiridos pela apelante cuja fabricação foi feita pela apelada.

Nos autos consta que houve atraso demasiado na entrega desses equipamentos, bem como que alguns deles haviam chegado com danos, impedindo que a recorrente cumprisse o prazo de um contrato de publicidade já avençado com um shopping desta Capital, o que lhe causou graves prejuízos.

Este é o contorno dos autos.

No que tange ao dano moral, como é de curial sabença, a jurisprudência pátria caminha no sentido de reconhecer a possibilidade de sua ocorrência, todavia, mediante a devida comprovação, não sendo presumível.

Nesse sentido é o precedente a seguir:

“
[...]3.
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
[...](REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

“
[...]III -
Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede, via de regra, a presunção de dano ipso facto.
(AgRg no AREsp n. 2.267.828/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso dos autos, penso que não há razão para alterar a conclusão alcançada pelo julgador primevo, uma vez que de fato não restou demonstrado qualquer abalo à imagem da recorrida.

Inobstante seja passível de se imputar outras características depreciativas na condução do caso pela empresa ré/recorrida, na medida em que acabou gerando um embaraço no planejamento da empresa adquirente dos produtos, não é possível entender que ocorrera o dano moral, máxime porque a extensão do prazo de entrega foi oportunamente acordado entre as partes e a extrapolação de tempo após a nova data por si só não tem o condão de macular a imagem da recorrente.

Muito embora seja entristecedor o registro, certo é que situações de atraso de entrega de produtos, principalmente adquiridos por pessoas jurídicas, são comuns e devem fazer parte do planejamento empresarial.

Assim, por qualquer ângulo que se olhe o caso, não verifico a possibilidade de acolhimento do pleito indenizatório.

Passo a analisar a fixação dos honorários de sucumbência.

In casu, o magistrado condenou o autor/apelante a pagar 10% sobre o valor da causa.

Neste ponto
,
entendo que
não há falar-
se
em alteração da sentença.

Isto, porque
agiu com acerto o magistrado primevo ao determinar a fixação da sucumbência
a ser suportada pelo autor
com base no
valor da causa, uma vez que inexistente a condenação, bem como qualquer o proveito econômico.

Registro que para além dos critérios acima citados, apenas restaria a adoção do valor da causa como base de cálculo para os honorários ou
ainda
a equidade, todavia, esta
última
apenas
poderia
ser utilizada
se
a primeira (valor da causa) fo
sse
ínfima ou inestimável, o que não é o caso.

Verifica-se ainda que
a verba em comento foi fixada no menor perc
entual possível
considerando os lindes da regra processual civil, logo, inviável qualquer alteração neste momento.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 1% a verba honorária a seu tempo fixada em face do recorrente, ante a disposição do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.